Tribunal: CARF
Processo: 10840.720599/2014-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-12-13

Inteiro teor:
S1-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.720599/2014-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-004.068 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de novembro de 2023
Recorrente
COINBRA-FRUTESP S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2009
DIREITO SUPERVENIENTE. TRIBUTO DETERMINADO SOBRE A
BASE DE CÁLCULO ESTIMADA. PARECER NORMATIVO COSIT No 2,
DE 2018 E SÚMULA CARF No 177.
Os valores apurados mensalmente por estimativa podem integrar saldo
negativo de IRPJ ou da CSLL e o direito creditório destes decorrentes pode ser
deferido, quando em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa
restar constituído pela confissão e passível de ser objeto de cobrança.
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para aplicação do direito superveniente previsto nas
determinações do Parecer Normativo Cosit no 02, de 03 de dezembro de 2018 e da Súmula
CARF no 177 para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito, mas sem
homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos
autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito
creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado- Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo de Oliveira
Machado, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Carmen Ferreira Saraiva (Presidente). Ausente
o Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.720599/2014-77
Fl. 455
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-004.068 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.720599/2014-77

Relatório

Trata o presente de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 14-
66.033, proferido em 22 de Maio de 2017 pela 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto- SP, que por maioria de votos, julgou improcedente a
manifestação de inconformidade.
A Contribuinte pretendia compensar débitos diversos com crédito de saldo
negativo de IRPJ referente ao ano calendário de 2009, no valor de R$ 86.728,60 através do
PER/DCOMP no. 14957.45248.310712.1.2.02-1100.
A DRF de Ribeirão Preto- SP emitiu Despacho Decisório de e-fls. 66/69, cujo teor
transcrevo em síntese:
“(...)
Como a estimativa seria uma mera antecipação do tributo devido a ser apurado ao final do
período, o valor mensalmente devido não assumiria a natureza de obrigação tributário e
crédito tributário, não sendo passível, consequentemente, de lançamento, cobrança e
inscrição em Dívida Ativa da União, vez que não atendidos os pressupostos de certeza e
liquidez. Apesar de serem instrumentos de confissão de dívida, nem a DCTF, nem a
DCOMP, teriam o poder de transformar em crédito tributário, o que tem a natureza de
mera antecipação do devido.
Disto decorre que, mesmo declarada/confessada a antecipação (estimativa) do tributo com
débito em DCTF ou DCOMP, em não sendo homologada a compensação, la deve ser tida
por inexistente, porque o débito não será passível de cobrança e de inscrição em divída
ativa. Conclui-se daí que não se deve admitir a inclusão do saldo negativo do período da
estimativa, cuja compensação fora não homologada, antes de regularmente extinta, pelo
pagamento, ou pela reforma da decisão administrativa.
No que diz respeito à duplicidade de cobranças, não há como negar que ao glosar as
estimativas no presente processo, cuja compensação não foi homologada, impõe-se
reconhecer o comprometimento da exigibilidade daqueles débitos em cobrança nos
processos discriminados às fls. 57 a 64 (no 10840.900585/2011-92 e os demais), devendo
ser providenciado o cancelamento da cobrança, em caso de não homologação definitiva
daquela compensação. De outro lado, se reformada a decisão, com a homologação da
compensação, deve ser dada a devida repercussão no presente processo.
Portanto, aceitando na composição do saldo negativo de IRPJ referente ao ano-base 2009
apenas os R$ 86.728,60 de dedução de IRRF (item 14) e os R$ 61.453,15 de dedução de
IR mensal por estimativa (item 18), conforme esclarecido nos itens “1” e “3” acima,
conclui-se que não houve a apuração do saldo negativo em 2009, mas de IR a pagar:
(...)
Fl. 456
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-004.068 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.720599/2014-77

Ante o exposto, indefiro o Pedido de Restituição transmitido por meio do Per/Dcomp no
14957.45248.310712.1.2.02-1100 e não homologo as declarações de compensação
transmitidas por meio dos Per/Dcomp nos 28277.55053.070314.1.3.02-2419 e
16434.65021.070314.1.7.02-7539.
Dê-se ciência à interessada do presente Despacho Decisório e adotem-se as demais
providências cabíveis”.

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE

A Contribuinte asseverou que apresentou manifestação de inconformidade em
face do despacho decisório proferido pela DRF de Ribeirão Preto que não homologou o pedido
de restituição requerido no PER/DCOMP no. 14957.45248.310712.1.2.02-1100.
Noticiou que o PER/DCOMP no. 14957.45248.310712.1.2.02-1100 não foi
homologado, vez que a autoridade julgadora não reconheceu uma parcela dos valores que
compunham o saldo negativo de IRPJ do ano calendário de 2009, relativo as estimativas
compensadas nos meses de maio a dezembro de 2009, no valor de R$ 2.361.403,67.
Pugnou que seja reconhecido o direito creditório pleiteado através do
PER/DCOMP no. 14957.45248.310712.1.2.02-1100, vez que a manutenção da glosa do crédito
pleiteado em conjunto com a realizada em relação ao Pedido de Restituição (“PER”) no
38948.06837.310305.1.1.01-4647, importa em duplicidade de glosas para uma mesmo crédito
tributário, importando em verdadeiro bis in idem em detrimento da mesma, o que não se pode
admitir.
Pleiteou ainda, que seja determinado o sobrestamento da análise do presente
processo administrativo, nos termos do art. 265, IV, alínea “a” do Código de Processo Civil, até
que seja concluído o julgamento do Processo Administrativo Tributário no 10840.911275/2009-
89, em virtude da prejudicialidade deste processo com o aduzido nessa manifestação de
inconformidade, ou que seja determinada a reunião desse dois processos administrativos.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 14-66.033-DRJ/RPO

A DRJ analisou a manifestação de inconformidade julgando-a por maioria de
votos, improcedente (e-fls. 350/362).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário (e-fls. 373/390), destacando, em síntese, que:
““LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A., sucessora por incorporação da
COINBRA FRUTESP S.A., (Doc. 01). pessoa jurídica de direito privado com sede na
Avenida Brigadeiro Faria Lima, no 1355, 12o ao 14o andar, Pinheiros, São Paulo, CEP:
Fl. 457
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-004.068 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.720599/2014-77

01452-919, inscrita No CNPJ/MF no 47.067.525/0001-08, doravante denominada
“Recorrente”, inconformada com os termos do Acórdão no 14-66.033, decorrente de
decisão proferida pela 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento- DRJ/RPO, vem, por seus bastantes procuradores que ao final subscrevem
(Doc. 02), com fulcro no artigo 68 e seguintes do Decreto no 7574, de 2021, apresentar
RECURSO VOLUNTÁRIO, de acordo com as razões de fato e de direito que requer
sejam recebidas e encaminhadas para apreciação do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, com o necessário sobrestamento das Declarações de Compensação
eletrônicas (DCOMPs) 28277.55053.070314.1.3.02-2419 e 16434.65021.070314.1.7.02-
7539.
RAZÕES DE RECURSO VOLUNTÁRIO
Ilustres Conselheiros,
Colenda Câmara,
1. A Recorrente transmitiu, eletronicamente, Pedido de Restituição de no
14957.45248.310712.1.2.02-1100, no montante de R$ 86.728,60 (oitenta e seis mil,
setecentos e vinte e oito reais e sessenta centavos), referente ao saldo negativo de IRPJ
apurado no ano-calendário 2009.
2. Foram transmitidas, eletronicamente, duas declarações de compensação de nos
28277.55053.070314.1.3.02-2419 e 16434.65021.070314.1.7.02-7539, no intuito de
aproveitar o crédito pleiteado.
3. O crédito foi analisado, eletronicamente, pelo sistema de processamento da Receita
Federal do Brasil em Ribeirão Preto- RFB/POR, que emitiu despacho decisório
indeferindo o pedido de restituição no montante de R$ 86.728,60, bem como não
homologou as declarações de compensação, por não terem sido confirmadas as parcelas
que compuseram o crédito pleiteado a título de estimativa compensada, totalizando R$
2.361.403,67, conforme relatado a seguir:
(...)
4. Inconformada com o r. despacho decisório ilustrado acima, a Recorrente apresentou
Manifestação de Inconformidade em 11/04/2014, que foi regularmente processada e
encaminhada à Delegacia da Receita Federal de Julgamento de Ribeirão Preto em
28/05/2014.
5. Assim, em sessão realizada na data de 22/05/2017, a 5a Turma de Julgamento da
Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Ribeirão Preto- DRJ/RPO, por maioria
de votos, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada pela
Recorrente, através do acórdão ora recorrido, cuja ementa contém a seguinte redação:
(...)
6. Em síntese, o entendimento adotado pela maioria dos Julgadores foi o de que somente
pode ser considerada na composição do saldo negativo do ano-calendário 2009, a
estimativa mensal cuja compensação foi homologada.
7. Pedindo vênia aos Julgadores, entretanto, o que se verifica é que as razões que
suportam a decisão proferida carecem de reforma, eis que além de contrariarem
entendimento já abordado sobre matéria congênere, não representa a aplicação do melhor
direito.
Fl. 458
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-004.068 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.720599/2014-77

8. Assim, faz-se necessário a reforma do Acórdão exarado pela 5a Turma da DRJ/RPO
por este E. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, face os motivos de fato e de
direito que passem a ser expostos.
I- DO CABIMENTO E TEMPESTIVIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO
9. De acordo com o artigo 33 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, alterado pelo
artigo 1o da Lei 8748/93, da decisão do julgamento de primeira instância administrativo
caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
da ciência da decisão.
10. Nesse sentido, a Recorrente destaca que foi intimada da r. decisão pelos correios, com
Aviso de Recebimento, no dia 16 de outubro de 2017, motivo pelo qual este recurso
preenche o requisito da tempestividade.
II- DO DIREITO
IMPOSSIBILIDADE DE GLOSA DO SALDO NEGATIVO COMPOSTO POR
ESTIMATIVAS COMPENSADAS
11. A empresa sucedida é pessoa de direito privado que tinha seu objeto social voltado
para industrialização de frutas cítricas, especialmente laranja, e a comercialização dos
produtos resultantes desse processo, tanto para o mercado interno quanto para o mercado
externo.
12. Em razão das característica dessas atividades acima mencionadas e do montante e
receita bruta auferida, a sucedida estava obrigada à apuração anual do Imposto de Renda
da Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social Sobre Lucro Real (CSLL), devendo,
observar, para tanto, o disposto no artigo 221 do Regulamento do Imposto de Renda-
RIR, aprovado pelo Decreto no 3000, de 1999.
13. De acordo com esse critério de apuração, a determinação do valor devido de IRPJ e
CSLL, de forma definitiva, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário. No entanto,
as pessoas jurídicas devem apurar por estimativa (artigos 222 a 229 do RIR), o valor
devido em cada mês ou reduzir/suspender o pagamento do IRPJ mediante levantamento
de balanços de redução ou suspensão- artigo 230 do RIR.
14, Por esta razão, no presente caso, verifica-se que a sucedida, ao longo do ano-
calendário de 2009, efetuou o recolhimento de IRPJ no montante de R$ 2.509.585,42,
discriminados da seguinte maneira: (i) R$ 97.211,12 referente às retenções na fonte
sofridas durante o período; (ii) R$ 2.361.403,67 referente às estimativas de maio a
dezembro/2009, cujo pagamento ocorreu através das seguintes DCOMP’S nos
16288.89695.300609.1.3.01-4673,
1721.31647.300709.1.3.02-14904,
10151.99819.280809.1.3.01-1836,
22921.36915.290909.1.3.01-1005,
20665.82803.291009.1.3.01-6316,
00211.87534.271109.1.3.01-4477,
08043.281209.1.3.01-7321, 26970.82661.200410.1.7.01-0320 e, por fim; (iii) pagamento
de estimativa no valor de R$ 50.970,63.
15. Verificou, no entanto, que o valor de IRPJ devido no citado ano-calendário era de R$
2.422.856,82 (dois milhões, quatrocentos e vinte e dois mil, oitocentos e cinquenta e seis
mil e oitenta e dois centavos).
16. Em vista do exposto, apurou saldo negativo ao final do ano-calendário, que foi objeto
do pedido de restituição em análise, no montante de R$ 86.728,60.
Fl. 459
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-004.068 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.720599/2014-77

17. Ocorre que, a Delegacia da Receita Federal do Brasil em Ribeirão Preto reconheceu,
apenas e tão somente, o valor das retenções informadas e estimativas pagas em DARF e
portanto não reconheceu o montante referido às estimativas compensadas, o que foi
mantido pela 5a Turma do DRJ/RPO.
18. Portanto, o que se observa, é que o indeferimento do saldo negativo decorre da não
homologação das compensações das estimativas de maio a dezembro/2009, de modo que
o entendimento firmado foi o de que a parcela efetivamente recolhida para aquele ano-
calendário- e, consequentemente, o saldo negativo do imposto- não corresponde ao
quanto informado no “PER/DCOMP” no 14957.45248.310712.1.2.02-1100.
19. As estimativas não confirmadas foram compensadas com crédito presumido do
Imposto sobre Produtos Industrializados- IPI, apurado no 4o trimestre de 2004.
20. Referido crédito de IPI foi objeto de pedido de ressarcimento cujo controle, pela
Receita Federal do Brasil, é feito no âmbito do processo no 10840.911275/2009-89.
21. É fato que no processo 10840.911725/2009-89- referente ao crédito de IPI do 4o
trimestre de 2004- foi proferida decisão administrativa que deu provimento ao Recurso
Especial do Procurador da Fazenda Nacional e, por conseguinte, negou o direito ao
crédito presumido da Recorrente.
22 Em razão do ocorrido, os ilustres julgadores da 5a Turma da DRJ/RPO negaram
provimento à Manifestação de Inconformidade apresentada pela ora Recorrente.
23.O v. acórdão reproduziu excertos da legislação em regência, bem como Parecer
PGFN/CAT no 88/2014, que menciona, por sua vez, o Parecer PGFN/CAT no 193/2013 e
Nota Cosit no 31/2013, conforme trecho transcrito abaixo:
(...)
24. Ocorre que a Recorrente apresentou Embargos de Declaração no último dia 01 de
setembro de 2017, que aguarda apreciação (Doc. 03). Além disto, mesmo que se alegue
que a decisão que será proferida não modificará os efeitos do acórdão mencionado, cabe a
ressalva de que, neste caso, a questão será levada a apreciação do Judiciário,
especialmente quanto ao direito ao crédito presumido de IPI utilizado nas compensações
das estimativas, com a certeza de que todo o crédito será reconhecido.
25. De qualquer forma, não há dúvidas de que o crédito referente ao saldo negativo de
IRPJ apurado ao final do período deve ser integralmente reconhecido e, com relação às
estimativas cujas respectivas compensações porventura não forem reconhecidas por
decisão judicial final, caberia, quando muito, cobrança após os devidos ajustes nos
sistemas informatizados da Receita Federal, conforme, inclusive, manifestado pelo voto
vencido e, ainda, debatido e reconhecido pela Procuradoria da Fazenda Nacional atravé
do Parecer PGFN/CAT no 88/2014, que admitiu a possibilidade de cobrança das
estimativas compensadas convertendo-as em tributo após ajuste anual.
26. Nesse sentido, a Recorrente pede vênia para transcrever trechos do voto vencido, que,
acertadamente, entendeu que os citados débitos devidos por estimativa se encontram
confessados em DCOMP e informados em DCTF, motivo pelo qual mencionado crédito
de saldo negativo deve ser validade. Vejamos:
(...)
Fl. 460
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-004.068 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.720599/2014-77

27. É de se destacar, ainda, que o mesmo entendimento foi exarado ao enfrentar matéria
semelhante em outros processos, cujas ementas seguem abaixo transcritas:
(...)
28. A Recorrente enfantiza que os casos cujas ementas foram transcritas acima são
resultantes de julgamentos que analisaram Manifestações de inconformidade apresentadas
contra despachos decisórios que indeferiram Pedidos de Ressarcimento referente ao saldo
negativo de IRPJ e CSLL apurados no ano-calendário de 2007.
29. Tal como no presente, as justificativas para o indeferimento do lasdo negativo
decorreram da não confirmação das parcelas correspondentes ao IRPJ e CSLL
antecipadas/estimadas objeto de DCOMP’s pendentes de homologação ou que foram não
homologadas por decisão administrativa final.
30. Ora, não cabe à Recorrente neste momento embasar o presente reurso nas
divergências registradas, as quais, a grosso modo, poderia ser objetadas em eventuais
razões recursais à Câmara Superior de Recursos Fiscais, porém, tal medida se faz
imperiosa, conferindo à Recorrente o direito de trazer maior segurança jurídica aos
demais contribuintes.
31. É forçoso observar que apenas no cenário ilustrado pela Recorrente três foram as
decisões proferidas acerca da mesma matéria, sendo duas delas de forma favorável a
Recorrente, enquanto que a terceira, de forma prejudicial, ainda que se referindo a mesma
matéria.
32. Sendo assim, conforme será melhor abordado adiante, a decisão proferida no
julgamento da 5a Turma da DRJ/RPO que ora se ataca, também viola a jurisprudência
deste E. Conselho, que já decidiu:
(...)
33. Não obstante, vale destacar o voto vencedor proferido pelo Conselheiro Daniel de
Moura Fonseca no V. acórdão no 18002.020, em julgamento realizado pela C. 1a Turma
Especial deste E. Conselho:
(...)
34. Em caso semelhante, já enfrentado pela Recorrente, o Serviço de Orientação e
Análise Tributária- SEORT da Delegacia da Receita Federal em Ribeirão Preto, em
relatório que deu suporte a despacho decisório exarado por aquela Delegacia nos autos do
processo administrativo no 13854.000044/2003-91, houve por bem consignar tal
entendimento:
(...)
35. Assim, não há dúvidas de que as compensações que compuseram as estimativas foram
devidamente registradas por meio de DCOMPS, instrumento de confissão de dívida que,
por si só, já é suficiente para efetuar o lançamento do crédito tributário.
36. Ou seja, mesmo que se mantenha a glosa do crédito utilizado na compensação das
estimativas indicadas, após julgamento e diligência fiscal, tal valor compensado por
DCOMP será cobrado no respectivo Processo Administrativo, ou ainda, em futura
execução fiscal.
Fl. 461
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-004.068 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.720599/2014-77

37. Repisa-se, ainda, o fato de que tal posicionamento foi adotado pela Coordenação
Geral de Tributação da Secretaria ad Receita Federal, através da Solução de Consulta
Interna- COSIT no 18.
(...)
38. Oportunamente, as conclusões da Solução da Consulta são:
(...)
39. Infere-se, portanto, que em quaisquer hipóteses as estimativas cuja adimplência se deu
através de compensação, devem ser consideradas pagas, sendo permitido ao Fisco, exigir
o débito através de futura execução fiscal.
40. Adicionalmente aos argumentos aduzidos acima, cabe destacar, ainda, que a
compensação, nos termos previstos no artigo 156, II, do Código Tributário Nacional, é
modalidade de extinção do crédito tributário.
41. Ora, enquanto instituto semelhante ao do Direito Privado, prevê a extinção das
obrigações recíprocas entre devedor e credor, dando-se entre dívidas líquidas e certas,
vencidas ou vincendas.
42. Assim, verifica-se, que o pagamento de um tributo através de compensação
validamente realizada, observando os requisitos formais, extingue o crédito tributário,
resultando, portanto, a impossibilidade de o fisco reduzir o saldo negativo do IRPJ
apurado pelo contribuinte.
43. Conforme previsto no artigo 156, II, do Código Tributário Nacional, uma vez
declarada a compensação, restará extinto o débito, cabendo a fiscalização o dever de
analisar a atividade material praticada pelo contribuinte.
44. Isto porque, o efeito da compensação se assemelha com a antecipação do pagamento,
uma vez que o pagamento ou a compensação dos débitos declarados não resultam em
mera suspensão da exigibilidade, mas na própria extinção do crédito. Tal entendimento é
expresso, inclusive, no artigo 150, § 1o do CTN:
(...)
45. Neste sentido, tendo em vista se tratar de procedimento precário, à Autoridade Fiscal
caberá a futura homologação da compensação realizada e, em sendo o caso, procedendo à
respectiva cobrança, conforme mencionado anteriormente.
46. Este é o entendimento expressa pela C. 3a Turma Especial deste E. Conselho, em
sessão realizada em 23/09/2014, no julgamento de Recurso Voluntário, tendo por objeto
justamente a compensação de créditos não homologados:
(...)
47. Portanto, conclui-se que as divergências destacadas acima pela Recorrente, por si só,
ensejam a reforma do v. Acórdão, o que fica desde já requerido, sendo as razões recursais
devidamente recebidas por este E. Conselho para, ao final, seja reconhecido o direito
creditório da Recorrente em sua integralidade.
III- DO PEDIDO
Fl. 462
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-004.068 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.720599/2014-77

48. Ante o exposto, é o presente para requerer o recebimento e provimento do presente
Recurso Voluntário, com vistas à reforma do v. acórdão recorrido, levando ao
reconhecimento integral do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2009, no montante
total de R$ 86.728,60 (oitenta e seis mil, setecentos e vinte e oito reais e sessenta
centavos), devidamente atualizado até a data do efetivo aproveitamento, bem como à
homologação
das
Declarações
de
Compensação
eletrônicas
(DCOMPs)
28277.55053.070314.1.3.02-2419 e 16434.65021.070314.1.7.02-7539”.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (CTN).
Insta destacar, que o litígio restringe-se a R$ 86.728,60, correspondente a parcela
não confirmada das estimativas compensadas de IRPJ com saldo negativo de IRPJ referente ao
ano calendário de 2009, não homologadas em sua integralidade.
Ocorre que trata-se de tema já pacificado no âmbito deste Tribunal
Administrativo. Conforme muito bem exposto no Parecer COSIT n° 02/2018, a compensação
(regularmente declarada) tem como reflexo extinguir o crédito tributário, equivalendo-se a
pagamento, para efeitos de composição de saldo negativo.
Nessa senda, nos casos de não-homologação da compensação (que compõe o
saldo negativo), a Fazenda poderá demandar o débito compensado pelas vias ordinárias, por
intermédio Execução Fiscal. Por assim ser, eventual a glosa do saldo negativo utilizado
culminaria na cobrança em dobro do mesmo débito, haja vista a exigência do débito decorrente
da estimativa não homologada, juntamente com a redução do saldo negativo (gerando outro
débito com idêntica origem).
De fato, trata-se de aplicação do Parecer Normativo Cosit no 02, de 03 de
dezembro de 2018, que prevê que até 31.05.2018 o débito de tributo determinado pela base de
cálculo estimada compensado pode ser considerado como integrante do direito creditório
pleiteado, uma vez que pode ser exigido como tributo devido:
Síntese conclusiva
13.De todo o exposto, conclui-se:
a) os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por Dcomp até
30 de maio de 2018, data que entrou em vigor a Lei n9 13.670,de 2018, que passou a
vedar a compensação de débitos tributários concernentes a estimativas;
Fl. 463
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-004.068 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.720599/2014-77

b) os valores apurados por estimativa constituem mera antecipação do IRPJ e da CSLL,
cujos fatos jurídicos tributários se efetivam em 31 de dezembro do respectivo ano-
calendário; não é passível de cobrança a estimativa tampouco sua inscrição em DAL)
antes desta data;
c) no caso de Dcomp não declarada, deve-se efetuar o lançamento da multa por estimativa
não paga; os valores dessas estimativas devem ser glosados; não há como cobrar o valor
correspondente a essas estimativas, e este tampouco pode compor o saldo negativo de
IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL.
d) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório que não homologou a
compensação for prolatado antes de 31 de dezembro, e não foi objeto de manifestação de
inconformidade, não há formação do crédito tributário nem a sua extinção; não há como
cobrar o valor não homologado na Dcomp, e este tampouco pode compor o saldo
negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL;
e) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado após 31 de
dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação de
inconformidade pendente de julgamento, então o crédito tributário continua extinto e está
com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei n9 9.430, de 1996), pois ocorrem três
situações jurídicas concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico tributário: (i) o
valor confessado a título de estimativas deixa de ser mera antecipação e passa a ser
crédito tributário constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em DCTF/Dcomp
constitui o crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via compensação; não é
necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja maior que os valores das
estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como tributo devido;
f) se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a base
negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois em 31 de
dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído pela confissão e
será objeto de cobrança.

Os valores confessados a título de estimativas deixam de ser mera antecipação e
passa a ser crédito tributário constituído definitivamente pela confissão de dívida em
Per/DComp. Se o valor confessado integrar saldo negativo de IRPJ ou [...] da CSLL, o direito
creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois em 31 de dezembro o débito tributário
referente à estimativa restou constituído pela confissão de dívida e será objeto de cobrança.
Para a análise da matéria, cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos
do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 177
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Os efeitos do acatamento da possibilidade de deferimento da Per/DComp com
base em pagamento indevido de estimativa, impõe, pois, o retorno dos autos a DRF de origem
que inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto probatório
Fl. 464
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-004.068 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.720599/2014-77

produzido junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a origem e a
procedência do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com observância
das disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução.
Assim, no rito do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o
óbice do despacho decisório original em que a compensação não foi homologada na sua
integralidade, cabe a autoridade preparadora emitir novo despacho não havendo que se falar em
preclusão do direito de a Fazenda Pública analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que
da ciência deste ato complementar não ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com
exigibilidade suspensa desde a instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Em assim sucedendo, voto em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para
aplicação do direito superveniente previsto nas determinações do Parecer Normativo Cosit no 02,
de 03 de dezembro de 2018 e da Súmula CARF no 177 para fins de reconhecimento da
possibilidade de formação de indébito, mas sem homologar a compensação por ausência de
análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da
existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o
rito processual ser retomado desde o início.

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado

Fl. 465
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-004.068 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.720599/2014-77

Fl. 466
DF CARF MF
Original